Tribunal: TJMT
Processo: 1014514-60.2022.8.11.0042
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1014514-60.2022.8.11.0042
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. RECURSO DA DEFESA. REGIME PRISIONAL. PEDIDO DE ABRANDAMENTO. ALTERAÇÃO PARA REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado (CP, art. 155, § 4o, IV), à pena de 02 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 11 dias-multa.
2. Fatos relevantes: (i) subtração de diversos bens com valor expressivo: um veículo Toyota Hilux, um aparelho celular e uma bolsa feminina em condomínio residencial; (ii) crime praticado mediante concurso de pessoas; (iii) prisão em flagrante dos acusados; (iv) confissão dos envolvidos; (v) recuperação dos bens subtraídos; (vi) réu reincidente; (vii) circunstâncias judiciais favoráveis; (viii) pena inferior a quatro anos.
3. Requerimento do recurso: (i) alteração do regime prisional fixado na sentença para o regime aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se é possível a fixação do regime aberto para condenado reincidente cuja pena privativa de liberdade seja inferior a quatro anos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A reincidência, além de constituir circunstância agravante, projeta efeitos na determinação do regime de cumprimento de pena, justificando a imposição de regime prisional mais rigoroso.
6. A reincidência evidencia a persistência do agente na prática delitiva, revela maior risco à ordem social e demonstra que a sanção anteriormente imposta não alcançou sua finalidade ressocializadora. Trata-se, portanto, de circunstância que acentua a censurabilidade da conduta e impõe resposta penal mais firme, em conformidade com a diretriz valorativa estabelecida pelo legislador.
7. Embora a pena que não ultrapasse quatro anos admita, a princípio, o regime aberto, a reincidência impõe a fixação de regime mais gravoso.
8. O Supremo Tribunal Federal admite a mitigação do rigor legal quanto ao regime prisional mais gravoso para reincidentes, de forma excepcional, restringindo-se às hipóteses de furto de pequeno valor, nas quais seja possível cogitar a aplicação do princípio da insignificância.
9. Não se verifica hipótese de furto de pequeno valor ou de conduta de reduzida significância quando o delito envolve a subtração de bens de expressivo valor econômico.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 155, § 4o, IV, 33, §2o, "c", 44, II, 77, I, 61, I, 83, 110, 59, 33, § 3o; Lei n. 7.210/84, art. 112.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no HC n. 946.673/SP, AgRg no AREsp n. 2.867.190/DF; STF, HC 126.174 AgR/MG, HC 123.108/MG, HC 123.533/SP, HC 123.734/MG.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014514-60.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CHRISTIAN MARQUES QUEIROZ - CPF: 709.539.751-18 (APELANTE), DENNIS JUNIOR SANTOS DE CARVALHO - CPF: 063.468.901-07 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIA MARIA FERNANDES CLEMENTE - CPF: 550.708.841-15 (VÍTIMA), EDSON CEOLIN - CPF: 081.934.598-90 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. RECURSO DA DEFESA. REGIME PRISIONAL. PEDIDO DE ABRANDAMENTO. ALTERAÇÃO PARA REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado (CP, art. 155, § 4o, IV), à pena de 02 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 11 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
subtração de diversos bens com valor expressivo: um veículo Toyota Hilux, um aparelho celular e uma bolsa feminina em condomínio residencial;
(ii)
crime praticado mediante concurso de pessoas;
(iii)
prisão em flagrante dos acusados;
(iv)
confissão dos envolvidos;
(v)
recuperação dos bens subtraídos;
(vi)
réu reincidente;
(vii)
circunstâncias judiciais favoráveis;
(viii)
pena inferior a quatro anos.

3. Requerimento do recurso:
(i)
alteração do regime prisional fixado na sentença para o regime aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se é possível a fixação do regime aberto para condenado reincidente cuja pena privativa de liberdade seja inferior a quatro anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A reincidência, além de constituir circunstância agravante, projeta efeitos na determinação do regime de cumprimento de pena, justificando a imposição de regime prisional mais rigoroso.

6. A reincidência evidencia a persistência do agente na prática delitiva, revela maior risco à ordem social e demonstra que a sanção anteriormente imposta não alcançou sua finalidade ressocializadora. Trata-se, portanto, de circunstância que acentua a censurabilidade da conduta e impõe resposta penal mais firme, em conformidade com a diretriz valorativa estabelecida pelo legislador.

7. Embora a pena que não ultrapasse quatro anos admita, a princípio, o regime aberto, a reincidência impõe a fixação de regime mais gravoso.

8. O Supremo Tribunal Federal admite a mitigação do rigor legal quanto ao regime prisional mais gravoso para reincidentes, de forma excepcional, restringindo-se às hipóteses de furto de pequeno valor, nas quais seja possível cogitar a aplicação do princípio da insignificância.

9. Não se verifica hipótese de furto de pequeno valor ou de conduta de reduzida significância quando o delito envolve a subtração de bens de expressivo valor econômico.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

_________________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 155, § 4o, IV, 33, §2o, "c", 44, II, 77, I, 61, I, 83, 110, 59, 33, § 3o; Lei n. 7.210/84, art. 112.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgRg no HC n. 946.673/SP, AgRg no AREsp n. 2.867.190/DF; STF, HC 126.174 AgR/MG, HC 123.108/MG, HC 123.533/SP, HC 123.734/MG.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor do acusado
Christian Marques Queiroz
, contra a sentença do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos do processo n. 1014514-60.2022.8.11.0042, que o condenou pela prática do crime de furto qualificado (CP, art. 155, § 4o, IV), à pena de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e 11 (onze) dias-multa, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (id. 312180414).

Nas
razões recursais
, a Defensoria Pública postula a alteração do regime prisional fixado na sentença para o regime aberto. Sustenta que, embora o apelante seja reincidente, as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis e a pena imposta é inferior a
04 (quatro) anos
, pleiteando, assim, a aplicação do princípio da individualização da pena e a adoção de regime menos gravoso (id. 312180452).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso (id. 312180454).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
da irresignação (id. 316278369).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público de Mato Grosso
, ofereceu denúncia em desfavor do apelante
Christian Marques Queiroz
e do corréu
Dennis Júnior Santos de Carvalho
, imputando-lhes a prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas (CP, art. 155, §4o, IV), em razão dos seguintes fatos narrados na peça inaugural:

“
No dia 23/09/2022, por volta de 04:20min, em duas residências distintas dentro do condomínio residencial denominado Villa Felice, localizado no bairro Jardim Itália, nesta capital, os denunciados CHRISTIAN e DENNIS subtraíram, para si, mediante concurso de pessoas, coisa alheia móvel, consistentes em “01 veículo Toyota Hilux, cor prata, placas FHU-3289 e 01 aparelho celular da vítima Edson Ceolin ; e uma bolsa feminina da marca Vitor Hugo com documentos e pertences” da vítima Flavia Maria F. Clemente.

Segundo consta do incluso caderno investigativo, na data e hora dos fatos, a Polícia Militar foi acionada, via CIOSP, para atender uma ocorrência de furto de veículo, o qual possuía rastreador, no bairro Jardim Itália, nesta capital.

De posse das informações, os policiais deslocaram até imediações do bairro Aclimação, local do último sinal de localização do referido veículo, quando na Rua Arnaldo Lopes, a guarnição deparou com CHRISTIAN e DENNIS os quais trajavam as mesmas vestimentas informadas pelo CIOSP daqueles que haviam cometido o furto.

Nesse momento, CHRISTIAN e DENNIS saíram do veículo Hilux furtado e entraram no veículo Polo, branco, placa RAL0E65, instante em que os policiais verbalizaram para que eles se rendessem, contudo saíram correndo por alguns metros, mas logo foram alcançados e abordados.

Ao ser indagados acerca do ocorrido, CHRISTIAN e DENNIS disseram aos policiais que haviam praticado o furto no citado condomínio e que não era a primeira vez que praticavam furto naquele local.

Que na casa da vítima Flávia Maria, CHRISTIAN e DENNIS levaram uma bolsa contendo pertences particulares dela e da outra residência - vítima Edson, levaram o veículo Hilux com tudo que estava dentro.

Diante disso, CHRISTIAN e DENNIS foram presos em flagrante delito e encaminhados a delegacia de polícia onde, perante a Autoridade Policial, manifestaram o desejo de permanecer em silêncio e falar somente em juízo (IDs 96626872 e 96626878).

A vítima Edson compareceu na Delegacia onde narrou que diante do latido insistente de seu cachorro sua esposa se levantou e ouviu barulho de partida da caminhonete, tendo informado à portaria para que não deixasse o veículo sair, no entanto, os suspeitos abriram o portão com o controle e conseguiram foragir. Ressaltou ainda que tentou alcançá-los na portaria, mas já haviam saído, tendo avistado os suspeitos apenas pelas câmeras de monitoramento, mas os indivíduos presos estavam com as mesmas vestimentas e aparência da filmagem. Sendo assim, acionaram o Ciosp e foram tentando localizar o veículo pelo GPS (ID 96626870).

A vítima Flávia também se fez presente na delegacia onde alegou que reside no Condomínio Villa Felice e que só descobriu que havia sido furtada quando amanheceu, pois o síndico a ligou indagando se haviam subtraído sua bolsa. Diante disso, constatou o furto da bolsa que encontrava-se no interior do seu veículo, mas não soube informar sobre o delito, pois não presenciou. Por fim, ressaltou que todos os seus pertences foram recuperados (ID 96626868)
” (id. 312180377).

Encerrada a instrução processual, o Juízo de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou os acusados pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas (CP, art. 155, §4o, IV), aplicando ao apelante a pena de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e 11 (onze) dias-multa, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (id. 312180414).

Por sua vez, ao corréu
Dennis Júnior Santos de Carvalho
foi imposta a pena de
02 (dois) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e pagamento de
10 (dez) dias-multa
(id. 312180414).

Inconformada, a defesa de
Christian Marques Queiroz
interpôs o presente recurso, no qual postula a alteração do regime prisional fixado na sentença para o regime aberto. Sustenta que, embora seja reincidente, as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis e a pena imposta é inferior a quatro anos, pleiteando, assim, a aplicação do princípio da individualização da pena e a adoção de regime menos gravoso (id. 312180452).

A pretensão, todavia, não comporta acolhimento.

Ao dispor sobre o regime prisional, o Juízo de primeiro grau destacou:

“
A pena de reclusão deverá ser cumprida, inicialmente, em regime SEMIABERTO, ante a reincidência evidenciada, consoante disposto no artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal
” (id. 312180414).

Com razão o Juízo de origem ao fixar o regime semiaberto.

Ao tratar da matéria, o art. 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal é categórico ao restringir o regime inicial aberto aos condenados
não reincidentes
, cuja pena seja igual ou inferior a 04 (quatro) anos de reclusão. Assim,
por expressa vedação legal
, a reincidência do apelante, devidamente reconhecida,
obsta a fixação do regime mais brando
.

Frise-se que a referida previsão legal se insere em uma estrutura normativa que reflete escolha legislativa inequívoca de tratamento mais rigoroso ao agente eu volta a delinquir após condenação anterior transitada em julgado, uma que essa circunstância demonstra persistência na prática criminosa, revela maior risco à ordem social e evidencia que a pena anteriormente imposta não alcançou sua finalidade ressocializadora, o que justifica a imposição de regime prisional mais severo de cumprimento da reprimenda.

Para que não restem dúvidas quanto à política criminal adotada pelo ordenamento jurídico em relação ao reincidente, cumpre destacar que essa condição não apenas justifica a imposição de regime inicial mais gravoso (CP, art. 33, § 2o), como também restringe significativamente os benefícios penais e processuais. A reincidência pode obstar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, assim como a concessão da suspensão condicional da pena (CP, art. 44, II, e art. 77, I). Além disso, deve ser obrigatoriamente reconhecida como circunstância agravante na dosimetria da pena (CP, art. 61, I), altera os percentuais exigidos para a progressão de regime e concessão de livramento condicional (Lei n. 7.210/84, art. 112; CP, art. 83) e ainda repercute no aumento dos prazos prescricionais (CP, art. 110).

Inclusive, ao tratar da matéria, o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou no sentido de que “
a reincidência, além de constituir uma agravante (art. 61, I, CP), projeta efeitos para além da segunda fase de aplicação da reprimenda, como na determinação do regime de cumprimento de pena, sua substituição e suspensão e descabimento do privilégio, consoante expressa previsão legal (art. 33, § 4o, Lei 11.343/06), não havendo que se falar em bis in idem
” (AgRg no HC n. 946.673/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 26/8/2025).

Na mesma direção, confira-se: “
a fixação do regime semiaberto no caso concreto encontra respaldo na jurisprudência consolidada da Corte, segundo a qual a reincidência é, por si só, fundamento idôneo para justificar regime mais gravoso, deixando de configurar bis in idem
” (AgRg no AREsp n. 2.867.190/DF, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 20/8/2025).

Portanto, embora no caso em tela a pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão imposta ao apelante, em tese, permita a adoção do regime aberto, nos termos do art. 33, §2o, “c” do Código Penal, a reincidência afasta essa possibilidade, uma vez que a mencionada circunstância “
tem a capacidade de graduar em um nível o regime inicial de cumprimento da sanção
” (CARVALHO, Salo de.
Penas e medidas de segurança no direito penal brasileiro
. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2020, p. 518).

Conquanto a defesa mencione precedente do Supremo Tribunal Federal (STF, HC 126.174 AgR/MG) como paradigma para sustentar a possibilidade de fixação do regime aberto ao reincidente condenado a pena que não ultrapasse 04 (quatro) anos, a situação fática analisada naquele julgado não se confunde com a hipótese ora em exame.

Passo ao
distinguishing
.

O julgado citado pela defesa faz remissão aos
habeas corpus
n. 123.108/MG, 123.533/SP e 123.734/MG, nos quais o Supremo Tribunal Federal estabeleceu diretrizes específicas para a aplicação do princípio da insignificância em casos de furto.

Nessas decisões, assentou-se que:
(i)
a reincidência, isoladamente, não impede o reconhecimento da insignificância penal, desde que os demais elementos do caso a justifiquem; e
(ii)
sendo social ou penalmente inadequada a aplicação da insignificância, mesmo em casos de furto de pequeno valor, eventual pena privativa de liberdade deve, como regra, ser fixada em regime inicial aberto, com base no princípio da proporcionalidade.

Em outras palavras, o abrandamento do regime prisional, mesmo diante da reincidência, revela-se possível apenas em hipóteses excepcionais, notadamente nos casos de furto de pequeno valor em que se cogita a insignificância, conforme se depreende do seguinte excerto:

“
Se é certo que não há como equalizar, para fins de tipificação penal, o primário com o reincidente, parece não haver dúvida, particularmente nessa especial situação de insignificância, de que
se mostra desproporcional emprestar à reincidência força jurídica suficiente para impor ao paciente, obrigatoriamente, o regime semiaberto, próprio para as penas de maior envergadura jurídico-penal
. Nessas circunstâncias deve ganhar especial destaque o exame dos requisitos do art. 59 do Código Penal (art. 33, § 3o, do CP), como pressuposto natural para uma interpretação abrangente que privilegie o princípio da proporção entre a conduta e a penalidade necessária.
[...] Mutatis
mutandis, o mesmo deve acontecer neste caso em especial: (a) trata-se de conduta de pequena significação e de virtual insignificância, apenas admitida a tipicidade em razão da reincidência; e (b
) no capítulo da dosimetria, há registro expresso de que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao paciente, razão por que a pena-base alcançou o mínimo legal.

Assim, verificadas as circunstâncias erigidas pelo STF em situação de virtual insignificância e sendo o caso de atendimento dos vetores subjetivos do art. 59 do Código Penal, é de se reconhecer, apesar da reincidência, o cabimento do regime aberto
por aplicação do mesmo padrão de interpretação da Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça
” (HC 123533, Relator(a): Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 03-08-2015, Processo Eletrônico DJe-030 DIVULG 17-02-2016 PUBLIC 18-02-2016).

No presente caso, porém, não há qualquer traço de excepcionalidade capaz de justificar o afastamento do regime semiaberto, pois não se cuida de furto de pequeno valor, tampouco de conduta de reduzida lesividade. Ao
revés, o delito envolveu a subtração de bens de expressivo valor econômico, dentre os quais um veículo Toyota Hilux, cor prata, placas FHU-3289, um aparelho celular, uma bolsa feminina da marca Vitor Hugo e outros pertences, o que afasta, de forma inequívoca, a aplicação do entendimento invocado pela defesa.

Ante todo o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por
Christian Marques Queiroz
, em conformidade com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025